Tribunal: TJDFT
Processo: 0717325-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PCDF. REALOCAÇÃO DO HORÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES BIOMÉDICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA DO CANDIDATO AGRAVANTE. OFENSA À ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE.
1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de ofensa à isonomia entre os candidatos no âmbito de concurso público para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF em razão da alteração de data/ horário para que o agravante se apresente para avaliação médica em data/horário definido para o último grupo de candidatos convocados, a saber, dia 05/06/2022 (domingo), no final do período vespertino.
2. In casu, diante da coincidência de datas entre dois certames públicos ambos conduzidos pela mesma banca examinadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, reputo que a situação em referência constitui circunstância imprevisível e totalmente alheia à vontade ou controle do agravante/candidato, portanto apta a justificar o acolhimento do pedido de realocação de sua avaliação médica no horário definido para o último grupo de candidatos do dia 05/06/2022.
3. Com efeito, em que pese o princípio da vinculação ao edital que norteia a realização dos concursos, a atuação da administração pública deve concretizar-se com respeito e em harmonia com o princípio da razoabilidade. 3.1 De mais a mais, trata-se de mera realocação, justificada, do candidato dentro dos horários e da data já designados pela banca examinadora, que já designou dois dias para a realização da referida etapa, dividindo os candidatos entre o sábado dia 04 e domingo dia 05 de junho; estando toda a estrutura logística e de recursos humanos já preparada e disponível para a realização da respectiva etapa, não se cogitando a necessidade de designação de nova data específica ou exclusiva para a realização dos exames biomédicos e avaliação médica do candidato agravante, com necessidade de disponibilização de nova banca com estrutura logística e de pessoal para atendê-lo; o que eventualmente representaria tratamento não isonômico entre os candidatos.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.